Tribunal: TJMT
Processo: 1020237-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020237-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requisitos, Compra e Venda, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE RABELO ROCCO - CPF: 052.259.789-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA - CPF: 107.538.859-72 (EMBARGADO), NT - PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.789.310/0001-04 (EMBARGANTE), ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 639.219.609-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), HAROLDO DA COSTA ANDRADE - CPF: 027.886.389-22 (ADVOGADO), MARLENE PIZA DE OLIVEIRA - CPF: 517.849.479-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando decisão que havia rejeitado exceção de
pré
-executividade, para determinar a extinção da execução por ausência de título executivo válido, ante a falta de certeza, liquidez e exigibilidade dos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise dos documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A ausência de menção expressa a documentos adicionais não configura omissão capaz de invalidar o
julgado, quando a análise
centrou-se
nos documentos que efetivamente constituíam o título executivo em discussão.

4
. A divergência entre a decisão de primeiro grau e o acórdão não configura contradição, mas sim o regular exercício da competência revisora do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

d
e
u provimento ao Recurso para
reformar a decisão agravada e determinar a extinção da execução, em razão da ausência de título executivo válido, sem prejuízo de que a exequente possa buscar seus direitos na via adequada.

A embargante
alega que o acórdão foi omisso ao não analisar todos os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os documentos anexados com a inicial.

Sustenta também haver contradição entre o acórdão e decisão judicial prévia, bem como contradição com os elementos constantes nos autos.

A
rgumenta que além dos três instrumentos mencionados no acórdão (contrato de compra e venda, aditivo contratual e cessão de direitos), foram anexados diversos outros documentos à inicial, incluindo contratos anteriores entre as partes e documentos emitidos pela SEMA/MT, que comprovariam a quantificação da madeira disponível na área por espécie, avaliada em metros cúbicos.

Afirma que os documentos da SEMA/MT gozam de fé pública e evidenciam que
ela
realizou todos os procedimentos legais para a extração e manejo sustentável na propriedade, comprovando a liquidez, exigibilidade e certeza da execução.

Diz
ainda que a exceção de
pré
-executividade não seria cabível no caso, pois as questões levantadas pelo embargado demandariam dilação probatória, tratando-se de matéria de mérito que deveria ser discutida em sede de embargos à execução.

Por fim, requer o
acolhimento
dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do acórdão para reconhecer a liquidez, exigibilidade e certeza da execução, e a extinção da exceção de
pré
-executividade.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise
,
a embargante aponta omissão e contradição no
julgado
, alegando que este não considerou todos os documentos juntados aos autos e apresentou conclusões contraditórias em relação à decisão de primeiro grau e aos elementos probatórios constantes no processo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o acórdão embargado
fundamentou-se
na análise dos três instrumentos principais que embasaram a execução: (i) contrato de compra e venda com finalidade de extração de madeira (05/06/2014); (
ii
) aditivo contratual (06/08/2019); e (
iii
) cessão de direitos (01/10/2019). A conclusão alcançada foi de que tais documentos não preenchiam os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para constituir título executivo extrajudicial.

Além disso, a

decisão
foi clar
a
ao apontar que
"
a
cláusula contratual invocada como geradora da obrigação executada
refere-se
à cessão de direito de exploração de madeira em determinada área (830 hectares), sem qualquer estipulação contratual quanto ao volume de madeira, tampouco valor por metro cúbico ou critério de medição
"
. Essa constatação não é afastada pelos documentos adicionais mencionados pela embargante.

Quanto à alegada contradição em relação à decisão de primeiro grau, é importante ressaltar que o sistema processual brasileiro admite a reforma de decisões por meio de recursos, sendo essa justamente a função do
Agravo
de
Instrumento
. O fato de o acórdão ter chegado
à
conclusão diversa da decisão agravada não configura contradição, mas sim o regular exercício da competência revisora do tribunal.

No que tange à adequação da via eleita - exceção de
pré
-executividade -, o acórdão embargado fundamentou-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
. no
REsp.
n. 2.071.232/SP), que estabelece ser cabível a exceção de
pré
-executividade para discutir questões de ordem pública, incluindo os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

No caso
concreto
, a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade foi constatada a partir da simples leitura dos instrumentos contratuais, não demandando dilação probatória. A verificação de que os contratos não estabeleciam volume de madeira a ser extraído, critérios objetivos de cálculo ou valor por metro cúbico é questão que pode ser aferida objetivamente, sem necessidade de produção de provas.

A embargante argumenta que os documentos da SEMA/MT comprovariam a liquidez da execução ao quantificar a madeira disponível na área. Contudo, para que um título seja líquido, é necessário que o valor da obrigação esteja determinado no próprio título ou seja determinável por simples cálculo aritmético, com base em elementos objetivos constantes do próprio título. No caso, mesmo com os documentos da SEMA/MT, não há como estabelecer o valor da obrigação sem a necessidade de apuração externa aos títulos executados.

Ademais, conforme destacado no acórdão, consta expressamente cláusula contratual eximindo o vendedor da
responsabilidade por qualquer quantidade específica de madeira extraível, o que afasta a possibilidade de caracterizar obrigação certa, nos termos do artigo 786 do CPC.

Quanto à exigibilidade, o acórdão corretamente apontou que o contrato celebrado entre as partes tem por objeto a cessão de direito de exploração de madeira, não estando prevista cláusula de compensação por eventual frustração na extração do volume estimado. A alegação da embargante de que o contrato preveria reembolso em caso de não retirada da quantidade estipulada não encontra respaldo nos instrumentos analisados, especialmente considerando a cláusula que expressamente afasta a responsabilidade do cedente quanto à quantidade de madeira.

Por fim, quanto à alegação de que o valor cobrado na execução teria respaldo contratual, o acórdão foi claro ao apontar que
"a agravada aponta valor de R$250,00 por m3 como referência para o cálculo do débito executado, mas não comprova essa quantia como fruto de estipulação contratual, tampouco demonstra critérios para atualização ou base de cálculo legítima"
. Essa constatação não foi afastada pelos argumentos apresentados nos embargos de declaração.

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique sua integração. O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025